Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO CONJUNTO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA LITISDENUNCIADA CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de apelações interpostas pela parte autora (proprietário do veículo e demais passageiros presentes na data do acidente), pela parte ré (empresa proprietária do veículo anotado como responsável pelo sinistro) e pela seguradora litisdenunciada contra sentença prolatada, pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, que julgando procedente em parte o pedido, condenou a parte ré e a litisdenunciada, solidariamente, ao pagamento em favor do primeiro autor (proprietário do veículo sinistrado) da quantia de R$ 2.200,00 (relativo a despesas de guincho e aluguel de outro veículo) e do valor equivalente ao preço do veículo acidentado, na tabela FIPE, na data do pagamento da indenização, bem como, em razão da sucumbência recíproca, a condenação das partes em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa. Em sede de apelação, a sentença de 1o grau foi modificada para fixar o valor da condenação ao pagamento do valor do veículo avariado, conforme tabela FIPE, na data do sinistro; alterar a proporção dos honorários sucumbenciais não equivalentes, para 80% para a parte autora e 20% para a empresa ré; modificar o quantum devido a título de honorários sucumbenciais para percentual do valor da condenação; limitar a obrigação da litisdenunciada ao valor previsto no contrato de seguro, que no caso em questão, está dentro do limite da condenação; declarar o direito à subrogação do bem avariado à seguradora litisdenunciada; e decotar a condenação da litisdenunciada ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide principal. Contra o Acórdão foram opostos Embargos de Declaração por RUBENILSON DOS SANTOS SERRA e outros e por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

2. A embargante MAPFRE alega omissão do julgado, pois, "o acórdão recorrido deu provimento ao recurso da embargante para limitar a responsabilidade da listidenunciada ao valor do contrato de seguro firmado entre ela e a empresa ré condenada, limitado ao valor da apólice contratada, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a.m. desde o desembolso dos valores. Existe omissão no acórdão, pois não foi observado que não houve mora por parte da seguradora embargante, portanto, não deve ser aplicado juros sobre a verba securitária devida. É importante notar que a parte autora e o réu denunciante nunca alegaram que houve mora em eventual pagamento por parte da embargante. Os juros moratórios são, por natureza, verba indenizatória dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito, conforme estipula o art. 404 do CC. Nota-se que não houve pedido administrativo em relação ao pagamento da cobertura securitária. Inexistindo mora, não há falar em incidência de juros.”

3. Os embargantes RUBENILSON DOS SANTOS SERRA e outros alegam, em resumo, que o decisum guerreado está eivado de omissões, contradições e obscuridades, pois não reconheceu as teses de lucros cessantes; não se reconheceu o direito à indenização por danos morais aos menores envolvidos no acidente; não houve condenação ao pagamento das diárias do depósito do veículo sinistrado; e não houve condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. Embargos de declaração da parte autora intempestivos. Não conhecimento.

5. A recorrente litisdenunciada, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.

6. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração da litisdenunciada conhecidos e rejeitados.